Tribunal: TJPA
Processo: 0003671-24.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003671-24.2019.8.14.0091

APELANTE: IGOR DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 213, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 213, do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) manter a gratuidade da justiça; (ii) aferir a suficiência das provas para a condenação, diante da alegação defensiva de ausência de autoria e materialidade; (iii) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, considerando o pedido de redução ao mínimo legal; (iiii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

iii. razões de decidir

3. Gratuidade da justiça mantida, em razão da declaração de hipossuficiência do apelante.

4. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, sendo corroborada por provas materiais e testemunhais. A tese absolutória não merece acolhimento.

5. A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade e consequências do crime, tendo em vista o réu ter mantido conjunção carnal pelas vias vaginal e anal e o impacto psicológico agravado sobre a vítima.

6. Regime inicial de cumprimento de pena mantido, ante a ausência de modificação na pena corporal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de estupro de vulnerável. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 213.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.668.686/RJ; STJ, REsp n. 2.030.233/MT.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I. DA S. S.
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, que o condenou a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, com incurso nas sanções punitivas do
art. 213,
caput
, do Código Penal
.

Narra a denúncia, que no dia 21/06/2019, por volta das 21h45min, numa região de mata localizada nas proximidades da Rodovia PA 154, Salvaterra/PA, I. DA S. S. praticou conjunção carnal, consistente em penetração na região da vagina e no anus da ofendida I. B. DE C..

Consta nos autos do IPL, que no dia hora e local informados, I. estava de motocicleta e ambos estavam na casa de amigos em comum e após I. B. aceitar convite do mesmo para ir lanchar em Condeixa, I. desviou-se do caminho e adentrou numa estrada escura nas proximidades da PA 154, parou o veículo pediu que a mesma descesse da moto e disse "bora transar". Momento em que I. B. disse " menino eu não sabia que tu era assim jamais vinha contigo". O acusado então disse "cala tua boca vagabunda, bora fuder".

Em ato contínuo, ambos novamente subiram na moto e a ofendida mais uma vez pediu que o mesmo a levasse de volta para a casa da amiga. Que I., então, entrou com a moto mais para dentro do mato e novamente ambos desceram da moto e o mesmo pegou a blusa da depoente com força e disse que queria chupar seus peitos e após I. B. dizer para ele parar, IGOR lhe disse: "Ei tu me conhece? eu sou ladrão, a moto que eu estou é roubada, se tu não transar comigo eu te mato, chupa a minha pica".

A ofendida recusou e o mesmo desferiu um tapa em seu rosto e ordenou que ela ficasse de joelhos quando então tirou seu short e realizou penetração vaginal e anal tendo o mesmo ejaculado no interior da vagina da vítima. Em seu interrogatório judicial, I. DA S. S. negou os fatos a si imputados e disse que as relações sexuais que manteve com I. B. foram consensuais.

Em
razões recursais (ID 22402142 – Págs. 316/323)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela confirmação da gratuidade da justiça.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante por ausência de autoria e materialidade.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro, que sejam prequestionadas todas as matérias arguidas.

Em
contrarrazões (ID 22402144 – Págs. 326/333)
, a digna representante ministerial requer seja o Recurso de Apelação conhecido e
improvido
, mantendo-se a Sentença Condenatória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto por I. DA S. S., mas, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, para que apenas as consequências do crime incidam no aumento da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Gratuidade da Justiça.

Requer o apelante a gratuidade judiciária, alegando ser hipossuficiente nos termos da lei.

Assiste razão.

Observo que na sentença condenatória, o Juízo
a quo
já se manifestou a respeito da gratuidade, garantindo o direito ao réu. Colaciono:

“(...) Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15). (...)”

Dessa maneira,
mantenho
a gratuidade já concedida pelo Magistrado sentenciante.

2. Mérito.

2.1. Absolvição por ausência de provas.

A defesa requer a absolvição por ausência de materialidade e autoria e contradição no interrogatório da vítima.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de estupro restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências de ID 22402095 – Págs. 28/
;
Laudo de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (ID 22402095 – Pág. 29)
que
atestou lesões e edemas anal e lesões na face e ombro esquerdo
;
Auto de Exame de Conjunção Carnal (ID 22402095 – Pág. 30),
que
atestou vestígios de violência consistentes em penetração vaginal e anal e lesões corporais;
bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, respectivamente, que a seguir transcrevo:

A vítima,
I. B. DE C.,
não compromissada na forma da lei, narra que,
"Eu estava na casa de uma moça para dormir a noite e no outro dia ia esperar a van. Esse rapaz chegou lá e deu em cima de mim. Perguntou pra minha colega se eu era solteira e ela respondeu que eu não estava mais com meu esposo. Ele disse que queria ficar comigo e eu disse que não. Ele veio com uma mentira e eu acreditei. Ele me convidou para ir em Condeixa lanchar. Eu fui por vontade. Eu aceitei. E quando nós chegamos na PA ele começou a falar uns palavriados horríveis. Pediu pra eu descer da moto e disse que queria manter relações comigo. Eu disse pra ele que se soubesse que ele queria isso comigo não teria ido. Eu só aceitei pois ele disse que ia me levar em Condeixa pra lanchar. Ele falou um monte de coisa pra mim e me chamou de vadia. Ele me levou para uma estrada. Eu mantive relação com ele sem vontade. Ele penetrou na vagina e no anus e ejaculou em mim. Ele me forçou. Fiquei com trauma depois de ficar saindo. Fiquei nervosa, com dor de cabeça. Quando eu cheguei na casa da minha colega pedi para me levar na delegacia de Salvaterra. Tive vontade de tirar minha vida. Ele me ameaçou de morte”.

A testemunha de defesa,
Nilcelene
,
disse que enxergava ela; que ela pediu uma dormida na minha casa; que ela ficou em casa e ele levou ela para lanchar; que ela voltou e estava simplesmente normal; Que ela ficou olhando pra ele na hora que chegou em casa; que saíram para o lanche e depois ele a trouxe de volta; que ele foi embora para a casa da mãe dele e ela ficou em casa; que no mesmo dia ela foi embora; que ela mora em Cachoeira; que ela pediu uma dormida e eu dei pra ela; que não vi mais ela;

O acusado,
I. DA S. S.
, negou os fatos em Juízo.

Observo que a testemunha de defesa ouvida em juízo, é vizinha do acusado, nada trouxe em sua declaração que elucidasse os fatos ou que confrontasse a ocorrência do crime.

Ressalto, ainda, que a vítima foi clara ao dizer que o acusado convidou-lhe para lanchar e que a própria testemunha disse que ele era um homem de bem, contudo, foi surpreendida com as agressões sexuais e físicas do apelante.

O apelante foi condenado pelo crime de estupro, portanto, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

A vítima é clara ao dizer que o acusado a levou para a mata densa e lá ameaçou-lhe de morte, em seguida puxou sua blusa, desferiu-lhe tapas em seu rosto e penetrou o pênis em sua vagina e anus.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da sentença. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através do laudo pericial que atesta a existência de vestígios de conjunção carnal, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial da palavra da vítima. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos desta natureza. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida em 09 anos de reclusão, diante das circunstâncias e consequências terem ostentando valoração negativa, não merecendo retoques. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8982578, 8982578, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13). (grifo nosso)

Esclareço ainda, que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no dia posterior ao crime, o que corrobora com suas declarações, uma vez que, conforme dito alhures, a violência sexual e física foi detectada e documentada pelos peritos.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

2. Reforma da dosimetria da pena.

Requer a reforma da dosimetria da pena e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) DOSIMETRIA (art. 59 do CP)

A culpabilidade do réu ultrapassa o tipo penal na medida em que abusou sexualmente de uma mulher com penetração vaginal e anal. O réu não possui maus antecedentes; não há informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social. O acusado agiu motivado pelo desejo de satisfazer a lascívia independente de suas gravosas consequências, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias em que o delito ocorreu já foram sopesadas pelo legislador, não existindo nenhum dado que aponte para uma valoração negativa de tal circunstância. Há elementos nos autos que indicam que o crime provocou consequências severas para a vítima. Ela afirma ter ficado com trauma sair após o delito. O comportamento da vítima se trata de circunstância neutra e não será valorado.

Portanto, fixo a pena base, para o crime de estupro de vulnerável em 07 anos e 04 meses de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Verifico a ocorrência da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, uma vez que o Réu levou a vítima de moto a um local de mata, o que claramente dificultou a defesa da vítima pelo que exaspero a pena em 1/6.

Dessa forma, a pena intermediária fica fixada em 08 anos e 06 meses e 30 dias de reclusão.

Não há causa de diminuição e aumento de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 08 anos e 06 meses e 30 dias de reclusão.

A pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicialmente FECHADO (conforme dispõe o art. 33, § 2º, "a", do CP). (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Na
primeira fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
valorou como negativa a
culpabilidade
, por entender que a vítima foi abusada sexualmente pelas vias vaginal e anal, e as
consequências do crime
, por ter gerado abalo psicológico na vítima, e assim, fixou a pena-base acima do mínimo legal, restando em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim, ressalto que não vislumbro nenhuma ilegalidade nas fundamentações muito bem lançadas pelo Magistrado
a quo
.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. USO DAS ALGEMAS. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE DO CRIME DO ART. 213 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A contenção por meio de algemas durante a realização da audiência não é um expediente que pode ser empregado sem critérios, devendo ser demonstrada sua necessidade em situações nas quais se vislumbre risco para a segurança do próprio acusado e das demais pessoas presentes no recinto.

2. No caso em tela, a fundamentação apresentada mostra-se suficiente, pois aponta a real necessidade de emprego do meio de contenção a partir das peculiaridades que envolveram a realização da audiência, uma vez que a sala tinha espaço exíguo e estava ocupado por grande número de pessoas com apenas um policial condutor, em contraposição à compleição física do acusado, bem como sua condição de pessoa que recebeu treinamento militar. Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de abuso ou prejuízo injustificado decorrente do emprego da medida. Não obstante isso, a desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, como pretendido, demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. O Tribunal a quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela ocorrência do crime de estupro e lesão corporal, bem como a impossibilidade da absorção do crime do art. 129 do CP pelo do art. 213 do CP. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Ao contrário do sustentado pelo acusado, pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois o fato de a vítima ter sido submetida à prática de sexo oral e penetração anal, além do sexo vaginal, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base, uma vez que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. Precedentes.

4. As instâncias ordinárias não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que o fato de o delito ter sido cometido com agressões sistemáticas do acusado durante a prática dos atos sexuais demonstra a maior reprovabilidade da conduta, merecendo rigor estatal na sua punição. Ademais, nesse ponto, não se pode falar em bis in idem, pois a condenação do envolvido pelo crime de lesões corporais ocorreu em razão das agressões anteriores, na sala da casa da vítima, e não em decorrência da violência cometida durante a prática do delito de estupro, havida no quarto, em momento posterior. Fatos devidamente esclarecidos no acórdão proferido pela Corte de origem.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.668.686/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, VI, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS ACRESCENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS". CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso especial interposto por E.M.A., condenado à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão como incurso no art. 217-A, c.c. art. 226, II, e o art. 71, ambos do Código Penal, mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O recorrente alega violação aos arts. 315, § 2º, e 617 do Código de Processo Penal, e art. 71 do Código Penal, sustentando a nulidade do v. acórdão, por deficiência na fundamentação, a insuficiência de provas para condenação, a valoração indevida do vetor relativo às consequências do crime, inclusive com inovação em segundo grau de jurisdição, e a incorreção da aplicação do aumento pela continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) se o acórdão recorrido apresenta deficiência de fundamentação, em violação ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal; (iii) se a valoração negativa das "consequências do crime" fundamentou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal; (iv) se o Tribunal, ao manter a sentença com fundamentação diversa, violou o art. 617 do Código de Processo Penal; (v) se a incidência do art. 71 do Código Penal foi indevida, pela falta de comprovação da repetição delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes sexuais, principalmente quando praticados sem testemunhas, sendo possível a condenação com base em seu depoimento, desde que corroborado por outros elementos probatórios (Súmula 83/STJ).

A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas de materialidade e autoria é vedada em sede de recurso especial, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, conforme enunciado na Súmula 7/STJ.

A fundamentação do acórdão atende aos requisitos legais, não podendo a violação ao art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão do julgado.

A valoração negativa das consequências do crime, com base no trauma psicológico e emocional sofrido pela vítima, extrapola os elementos do tipo penal, sendo adequada a majoração da pena-base.

Não há violação ao art. 617 do Código de Processo Penal quando o Tribunal acrescenta fundamentos à sentença condenatória em recurso exclusivo da defesa, desde que respeitados os limites da acusação e da pena imposta em primeira instância.

A aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, adotada a fração mínima, está devidamente fundamentada na frequência dos abusos, ainda que sem delimitação exata do número de ocorrências, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema Repetitivo 1202). IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(REsp n. 2.030.233/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifo nosso)

Já a
segunda e terceira fases da dosimetria
, foram valoradas de maneira escorreita, não havendo nenhuma modificação, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de reclusão.

Incabível, assim, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena por se tratar de pena acima de 08 (oito) anos de reclusão, conforme previsão do
art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, e mantenho a pena corporal exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025